Tribunal: CARF
Processo: 13855.720734/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720734/2016-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.539 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
J. C. DE OLIVEIRA PAIVA FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
DECISÃO DO MÉRITO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO. ARTIGO 59, §
3o DO DECRETO No 70.235 DE 1972.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa. Quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade,
não deve a autoridade julgadora pronunciá-la nem mandar repetir o ato ou
suprir-lhe a falta. Inteligência do § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235 de
1972.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP RETIFICADORA. GFIP
INICIAL ENTREGUE NO PRAZO. AUTUAÇÃO DESCABIDA.
Descabida a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP retificadora,
quando ficar devidamente comprovada que a declaração inicial foi transmitida
dentro do prazo legal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13855.720705/2016-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720734/2016-75
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720734/2016-75

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2201-006.528, de 7 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração correspondente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de
27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, a contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea, alteração de critério jurídico,
preliminar de nulidade, preliminar de prescrição, princípios, que a Lei 13.097 de 2015 cancelou
as multas.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada da decisão a contribuinte apresentou recurso voluntário contendo os
argumentos a seguir sintetizados: i. alega ter a empresa gerado corretamente as GFIP e recolhido
as GPS das competências devidas; ii. relata que vários órgãos profissionais se posicionaram
contra as multas cobradas; iii. afirma a existência de emenda e projetos de lei em trâmite na
Câmara de Deputados no sentido de anular as multas da GFIP e de iniciativa de anistia das
multas; iv. solicita o cancelamento dos débitos cobrados, uma vez que improcedentes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.528, de 7 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Em sede de impugnação a contribuinte, dentre outros argumentos
apresentados, alegou que de forma correta gerou as GFIPs das
competências lançadas e efetuou os recolhimentos nas datas aprazadas,
porém por alguma falha, as referidas GFIPs e GPSs não constavam do
sistema. Assim, posteriormente, sem nenhuma notificação, foi realizado
novo envio, na condição de confirmação, conforme comprova protocolo
de envio de arquivo em anexo. Todavia tal arguição não foi enfrentada
pelo Colegiado a quo, não constando sequer do relatório do acórdão
recorrido.
De acordo com o item 11 do Manual da GFIP, aprovado por Instrução
Normativa RFB no 880 de 16 de outubro de 2008, com alterações
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720734/2016-75

promovidas pelas Instrução Normativa RFB no 1.338 de 26 de março de
2013, vigente à época dos fatos, os documentos que comprovam o
recolhimento do FGTS e de que houve a efetiva entrega da GFIP são os
seguintes:
11 - COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO FGTS E PRESTAÇÃO
DAS INFORMAÇÕES AO FGTS E À PREVIDÊNCIA SOCIAL
11.1 – Comprovantes para o FGTS
O recolhimento e a prestação de informações para o FGTS são comprovados
com os seguintes documentos:
a) GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com a autenticação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante
emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet; b) Protocolo de Envio
de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
c) Confissão de não Recolhimento de valores de FGTS e de Contribuição Social.
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os
seguintes documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
Na legislação vigente, mais precisamente no artigo 474 da Instrução
Normativa no 971 de 13 de novembro de 2009, encontramos orientação
para a lavratura de autos de infração por falta de entrega ou omissão de
informações em declarações GFIP:
Art. 474. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos
não entregues na competência, é considerada como uma ocorrência:
I - GFIP ou GRFP não entregue na rede bancária, a partir da competência janeiro
de 1999;
II - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições sociais.
Parágrafo único. A GFIP tratada nos incisos I e II do caput deve ser considerada
como um documento único, independentemente da quantidade de documentos
entregues nos termos do Manual da GFIP, e ainda que se refiram a
estabelecimentos distintos, sendo que:
I - caso haja informação a ser prestada, a entrega de qualquer GFIP,
inclusive a sem movimento, descaracteriza, exclusivamente para a
competência a que se refere, a infração prevista no inciso I do caput,
devendo, nos casos em que haja omissão de fatos geradores, ser
caracterizada a infração prevista no inciso II do caput; (grifos nossos)
II - caso não haja informação a ser prestada, a entrega da GFIP sem movimento
tem validade para a competência a que se refere e para as seguintes, até a
competência imediatamente anterior àquela na qual tenha ocorrido fato gerador
de contribuições previdenciárias.
Conforme disposição contida no inciso I do parágrafo único acima
reproduzido, quando houver a entrega de qualquer documento GFIP, para
determinada competência, não haverá autuação pela não entrega do
documento.
No caso em tela, os documentos acostados confirmam que houve entrega
de GFIPs para as competências lançadas dentro do prazo previsto na
legislação. No auto de infração, a entrega da GFIP fora de prazo seriam
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720734/2016-75

retificadoras de GFIPs anteriormente entregues dentro do prazo previsto
na legislação vigente.
O julgamento de primeira instância deve apreciar todas as razões
suscitadas na impugnação, conforme disposto no artigo 31 do Decreto no
70.235 de 1972. A ausência de exame das razões que embasam a
impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de
primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de
defesa. No entanto, tendo em vista a previsão contida no § 3o do artigo
59 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721, a decisão de primeira
instância deve ser reformada, cancelando-se o lançamento realizado, uma
vez que assiste razão ao Recorrente, pois a GFIP contida no lançamento é
retificadora e a GFIP inicial foi entregue dentro do prazo legal.
Quanto ao argumento da existência de projetos de lei anistiando as multas
cumpre esclarecer que a existência de tais projetos de lei em nada influencia
neste julgamento, uma vez que ainda não existem no mundo jurídico.
Conforme inteligência do artigo 66, caput, da Constituição da República, o
projeto de lei somente adquire força após conclusão da votação pelas Casas
do Congresso Nacional e promulgação pelo Presidente da República, de
forma que, tratando-se apenas de projeto de lei, não pode ser invocado pelo
recorrente para se eximir da multa aplicada.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do voto em epígrafe.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.539 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720734/2016-75

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital